Tribunal: TJDFT
Processo: 0709590-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. O Decreto distrital n. 20.976/2000 extinguiu a Fundação e previu a integração de seus servidores ao Distrito Federal, com assunção das responsabilidades. Todavia, no caso em análise, não se verifica o dever de ressarcimento, uma vez que, ao ajuizar a ação coletiva n. 32.159, o SINDIRETA não incluiu as fundações de direito público no polo passivo, mas apenas o Distrito Federal.
2. Ainda que a suspensão decorrente do Decreto n. 16.990/1995 tenha alcançado todos os servidores da Administração direta e indireta do DF, a condenação resultante da ação coletiva determinou apenas ao Distrito Federal o pagamento das prestações em atraso, desde a data da supressão do direito até o dia da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97. Frise-se que, no período acima referido, a exequente/agravada ainda integrava os quadros da Fundação Zoobotânica.
3. Considerando os limites subjetivos da coisa julgada, e que a obrigação imposta pelo título executivo judicial não abrange qualquer ente da Administração indireta, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente.
4. Considerando que o agravo de instrumento, autos do processo n. 0709590-85.2023.8.07.0000, tem como objeto a incidência do IPCA-E como parâmetro para correção monetária do débito perseguido no cumprimento de sentença, cuja ilegitimidade ativa da exequente se reconhece nesse julgamento, a referida matéria resta prejudicada.
5. Agravo de instrumento interposto pela parte executada/Distrito Federal conhecido e provido. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente prejudicado.